Tribunal: TCU
Processo: 005.008/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2012/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.008/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Jose de Barros (XXX.726.262-XX); Crasso Bandeira Sanches (XXX.430.352-XX); Joao Jorge do Nascimento (XXX.783.242-XX); Jose Augusto Maranhao Negrao (XXX.454.142-XX); Jose de Sousa Ximenes (XXX.745.772-XX); Luiza Maria Fonseca Oliveira (XXX.482.822-XX); Moacir Cordovil do Rosario (XXX.636.572-XX); Pedrina da Rocha Siqueira Alves (XXX.463.282-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.